Tribunal: TJSP
Processo: 2095266-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência, determinando o fornecimento dos tratamentos médico prescritos/psicológico com supervisão em ABA, fonoterapia com PECS e terapia ocupacional com integração sensorial – Transtorno do Espectro Autista – Probabilidade do direito e perigo de dano devidamente demonstrado – Súmula n. 102 do Tribunal de Justiça do Estado de

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência, determinando o fornecimento dos tratamentos médico prescritos/psicológico com supervisão em ABA, fonoterapia com PECS e terapia ocupacional com integração sensorial – Transtorno do Espectro Autista – Probabilidade do direito e perigo de dano devidamente demonstrado – Súmula n. 102 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Precedente do Superior Tribunal de Justiça – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554553
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2095266-82.2020.8.26.0000, da Comarca de Sumaré, em que é agravante
UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, é agravado ENZO
GABRIEL CARLOS CONTANI (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CÉSAR PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2095266-82.2020.8.26.0000 SUMARÉ VOTO No 18169 - D
Agravo de Instrumento no 2095266-82.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: ENZO GABRIEL CARLOS CONTANI
COMARCA: SUMARÉ
VOTO No 18169
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que
deferiu a tutela de urgência, determinando o fornecimento dos tratamentos médico prescritos/psicológico com supervisão em ABA,
fonoterapia com PECS e terapia ocupacional com
integração sensorial – Transtorno do Espectro Autista –
Probabilidade do direito e perigo de dano devidamente
demonstrado – Súmula n. 102 do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo – Precedente do Superior Tribunal
de Justiça – Recurso não provido.
Agravo
de
instrumento
tirado
contra
decisão
interlocutória que, no curso de ação cominatória, deferiu a tutela de urgência,
determinando o fornecimento dos tratamentos médico prescritos – tratamento
psicológico com supervisão em ABA, fonoterapia com PECS e terapia ocupacional
com integração sensorial de forma contínua e associada, determinando o
pagamento integral ao prestador dos serviços se inexistente profissional
habilitado/credenciado, sob pena de multa diária de R$ 200,00 objetivando, em
resumo, o reexame e a reversão do julgado com fundamento, em suma, (i) na
licitude da negativa da cobertura por ausência de previsão no rol de procedimentos
da ANS e (ii) requerendo o reembolso das respectivas despesas nos termos do
contrato se realizado o tratamento fora da rede credenciada.
Tempestivo,
preparado,
com
efeito
suspensivo,
sobreveio contraminuta sustentando a manutenção da decisão e Parecer do
Ministério Público pelo não provimento do recurso, págs. 243/247.
Na espécie foram satisfeitos os pressupostos do art.
300, do Código de Processo Civil, daí a possibilidade do deferimento da tutela
pretendida, diante da demonstração da probabilidade do direito invocado e o receio
fundado de perigo de dano caracterizado pela necessidade do requerente em ser
submetido aos tratamentos psicológico com supervisão em ABA, fonoterapia com
PECS e terapia ocupacional com integração sensorial, prescritos por profissional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2095266-82.2020.8.26.0000 SUMARÉ VOTO No 18169 - D
habilitado, págs. 33/34 dos autos principais, em razão do transtorno do espectro
autista que acomete o autor, deste modo a necessidade da manutenção da ordem
judicial.
Sobretudo porque não compete à operadora a escolha
do método terapêutico a ser oferecido ao paciente e sim ao médico, sendo legítima
a cobertura e o fornecimento de atendimento multiprofissional, nos termos dos arts.
2.o, III1 e 3.o, III, “b”2, da Lei n. 12.764/12 e Súmula 102 do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo3, deste modo não havendo que se falar, neste momento de
cognição sumária, em qualquer reembolso, mormente considerando tratar-se de
questão controversa na instância superior a legitimidade, ou não, da recusa por
parte da operadora de saúde de custeio de procedimento não constante do rol da
Agência Nacional de Saúde Suplementar ANS.
Aliás:
PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE. RECURSO
ESPECIAL. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS
EM SAÚDE ELABORADO PELA ANS. ATRIBUIÇÃO
DA AUTARQUIA, POR EXPRESSA DISPOSIÇÃO
LEGAL E NECESSIDADE DE HARMONIZAÇÃO DOS
INTERESSES
DAS
PARTES
DA
RELAÇÃO
CONTRATUAL.
CARACTERIZAÇÃO
COMO
RELAÇÃO EXEMPLIFICATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
MUDANÇA DO ENTENDIMENTO DO COLEGIADO
(OVERRULING).
CDC.
APLICAÇÃO,
SEMPRE
VISANDO HARMONIZAR OS INTERESSES DAS
PARTES DA RELAÇÃO CONTRATUAL. EQUILÍBRIO
ECONÔMICO-FINANCEIRO
E
ATUARIAL
E
SEGURANÇA
JURÍDICA.
PRESERVAÇÃO.
NECESSIDADE. RECUSA DE COBERTURA DE
1 Lei n. 12.764/12 - Art. 2.o: São diretrizes da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com
Transtorno do Espectro Autista: III a atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com transtorno do
espectro autista, objetivando o diagnóstico precoce, o atendimento multiprofissional e o acesso a medicamentos e
nutrientes;
2 Lei n. 12.764/12 - Art. 3.o: São direitos da pessoa com transtorno do espectro autista: III o acesso a ações e
serviços de saúde, com vistas à atenção integral às suas necessidades de saúde, incluindo: b) o atendimento
multiprofissional;
3 Súmula n. 102 do TJSP - Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de custeio de
tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da
ANS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2095266-82.2020.8.26.0000 SUMARÉ VOTO No 18169 - D
PROCEDIMENTO
NÃO
ABRANGIDO
NO
ROL
EDITADO PELA AUTARQUIA OU POR DISPOSIÇÃO
CONTRATUAL.
OFERECIMENTO
DE
PROCEDIMENTO ADEQUADO, CONSTANTE DA
RELAÇÃO
ESTABELECIDA
PELA
AGÊNCIA.
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. REPARAÇÃO
DE DANOS MORAIS. INVIABILIDADE. 1. A Lei n.
9.961/2000 criou a Agência Nacional de Saúde
Suplementar
-
ANS,
que
tem
por
finalidade
institucional promover a defesa do interesse público na
assistência suplementar à saúde. O art. 4o, III e
XXXVII, atribui competência à Agência para elaborar o
rol de procedimentos e eventos em saúde que
constituirão referência básica para os fins do disposto
na Lei n. 9.656/1998, além de suas excepcionalidades,
zelando pela qualidade dos serviços prestados no
âmbito da saúde suplementar. 2. Com efeito, por clara
opção do legislador, é que se extrai do art. 10, § 4o, da
Lei n. 9.656/1998 c/c o art. 4o, III, da Lei n.
9.961/2000, a atribuição dessa Autarquia de elaborar a
lista de procedimentos e eventos em saúde que
constituirão referência básica para os fins do disposto
na Lei dos Planos e Seguros de Saúde. Em vista
dessa incumbência legal, o art. 2o da Resolução
Normativa n. 439/2018 da ANS, que atualmente
regulamenta o processo de elaboração do rol, em
harmonia com o determinado pelo caput do art. 10 da
Lei n. 9.656/1998, esclarece que o rol garante a
prevenção, o diagnóstico, o tratamento, a recuperação
e a reabilitação de todas as enfermidades que
compõem a Classificação Estatística Internacional de
Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde -
CID da Organização Mundial da Saúde. 3. A
elaboração do rol, em linha com o que se deduz do
Direito Comparado, apresenta diretrizes técnicas
relevantes, de inegável e peculiar complexidade,
como: utilização dos princípios da Avaliação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2095266-82.2020.8.26.0000 SUMARÉ VOTO No 18169 - D
Tecnologias em Saúde - ATS; observância aos
preceitos da Saúde Baseada em Evidências - SBE; e
resguardo da manutenção do equilíbrio econômico-
financeiro do setor. 4. O rol mínimo e obrigatório de
procedimentos e eventos em saúde constitui relevante
garantia do consumidor para propiciar direito à saúde,
com preços acessíveis, contemplando a camada mais
ampla e vulnerável da população. Por conseguinte, em
revisitação ao exame detido e aprofundado do tema,
conclui-se que é inviável o entendimento de que o rol
é meramente exemplificativo e de que a cobertura
mínima,
paradoxalmente,
não
tem
limitações
definidas. Esse raciocínio tem o condão de encarecer
e efetivamente padronizar os planos de saúde,
obrigando-lhes, tacitamente, a fornecer qualquer
tratamento prescrito, restringindo a livre concorrência
e negando vigência aos dispositivos legais que
estabelecem o plano-referência de assistência à
saúde (plano básico) e a possibilidade de definição
contratual de outras coberturas. 5. Quanto à
invocação do diploma consumerista pela autora desde
a exordial, é de se observar que as técnicas de
interpretação do Código de Defesa do Consumidor
devem reverência ao princípio da especialidade e ao
disposto no art. 4o daquele diploma, que orienta, por
imposição do próprio Código, que todas as suas
disposições estejam voltadas teleologicamente e
finalisticamente para a consecução da harmonia e do
equilíbrio
nas
relações
entre
consumidores
e
fornecedores. 6. O rol da ANS é solução concebida
pelo
legislador
para
harmonização
da
relação
contratual, elaborado de acordo com aferição de
segurança, efetividade e impacto econômico. A
uníssona doutrina especializada alerta para a necessidade de não se inviabilizar a saúde
suplementar. A disciplina contratual exige uma
adequada divisão de ônus e benefícios dos sujeitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2095266-82.2020.8.26.0000 SUMARÉ VOTO No 18169 - D
como
parte
de
uma
mesma
comunidade
de
interesses, objetivos e padrões. Isso tem de ser
observado tanto em relação à transferência e
distribuição
adequada
dos
riscos
quanto
à
identificação de deveres específicos do fornecedor
para assegurar a sustentabilidade, gerindo custos de
forma racional e prudente. 7. No caso, a operadora do
plano de saúde está amparada pela excludente de
responsabilidade civil do exercício regular de direito,
consoante disposto no art. 188, I, do CC. É
incontroverso, constante da própria causa de pedir,
que a ré ofereceu prontamente o procedimento de
vertebroplastia, inserido do rol da ANS, não havendo
falar em condenação por danos morais. 8. Recurso
especial não provido. (STJ REsp 1733013/PR, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 4.a T., j. em
10/12/19, DJe 20/02/20).
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO.
RECUSA DE COBERTURA A PROCEDIMENTO
PRESCRITO PELA EQUIPE MÉDICA. ABUSIVIDADE.
ALEGAÇÃO DE PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO
NO ROL DA ANS. IRRELEVANTE. ENUMERAÇÃO
EXEMPLIFICATIVA. PRECEDENTES. DANO MORAL
CONFIGURADO.
REVISÃO SÚMULA 7/STJ. 1.
Descabida a negativa de cobertura de procedimento
indicado pelo médico como necessário para preservar
a saúde e a vida do usuário do plano de saúde. 2. O
fato de o procedimento não constar no rol da ANS não
significa que não possa ser exigido pelo usuário, uma
vez que se trata de rol exemplificativo. 3. Verificado
pela Corte de origem, com suporte nos elementos
probatórios dos autos, que a recusa da operadora do
plano de saúde em custear o tratamento para o câncer
em estado avançado ocasionou danos morais. 4. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2095266-82.2020.8.26.0000 SUMARÉ VOTO No 18169 - D
acolhimento do recurso, quanto à inexistência de dano
moral,
demandaria
o
vedado
revolvimento
do
substrato fático-probatório constante dos autos, a teor
da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (STJ
AgInt no AREsp 1442296/SP, Rel. Ministro PAULO
DE TARSO SANSEVERINO, 3.a T., j. em 23/03/20,
DJe 25/03/20).
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento.
CÉSAR PEIXOTO
Relator